Tribunal: TJBA
Processo: 8002244-36.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002244-36.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: LAIS KEOMA SANTANA MEDEIROS

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA, ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

EMENTA

Apelação Cível. Remessa Necessária. Ação de Cobrança. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para “
condenar o requerido ao pagamento da gratificação de produção (GPROD) devida ao autor no período de fevereiro/2017 até a data do efetivo restabelecimento, ou da data da cessação do trabalho que da causa ao respectivo pagamento, a serem apurados em liquidação de sentença”.

Mérito.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública do Município apelante, voltado ao pagamento da gratificação de produtividade – GPROD, que foi suprimida dos vencimentos da apelada e reestabelecido espontaneamente pelo Município em janeiro/2021. Ressalte-se ser possível a juntada de novos documentos, no curso do processo, quando forem destinados a provar fatos ocorridos depois do articulado ou para contrapor àqueles que foram produzidos, nos termos preconizados no art. 435 do CPC. Para fim de recebimento da gratificação de produção – GPROD no presente caso, imprescindível sejam preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos positivados na legislação de regência. Fixadas essas premissas, observa-se que a apelada é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Fiscal de Polícia Administrativa, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão como demonstram os documentos, além de exercer as atividades de fiscalização do poder de polícia municipal e arrecadação de tributos na modalidade taxas -“Declaração de Produção”. Aplicando-se o artigo 373 do CPC, percebe-se que os requisitos restaram preenchidos, porquanto foram colacionado aos autos documentos imprescindíveis à comprovação do direito ao recebimento das verbas salariais não pagas. Por outro lado, a municipalidade (art. 373, II, CPC), não se desincumbiu de provar o contrário por meio de documentos hábeis e tampouco comprovou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado pela autora, ora apelada. Em relação ao pagamento das verbas, em sede de remessa necessária fixa-se que deve incidir o regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplicando-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Sentença reformada, em parte, em sede de

Remessa necessária. Apelação Cível
improvida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8002244-36.2021.8.05.0154
,
em que figuram como apelante
o MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES
e, como apelada, LAIS KEOMA SANTANA MEDEIROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
ao recurso de apelação interposto e, em sede de Remessa Necessária reformar, em parte, a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.